Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 921, INCISO III E §§ 1o A 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão dos pedidos de cumprimento de sentença dentro do lapso prescricional, bem como não houve a suspensão do prazo prescricional.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65597465). Dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária ora concedido em razão dos documentos acostados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência. Sem contrarrazões (ID 65597479).
3. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado por prazo superior ao da prescrição previsto para a ação de conhecimento, que, no caso, é de 5 (cinco) anos referente à homologação de acordo, nos termos art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil, da súmula 150 do STF e do artigo 206-A do Código Civil: "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."
4. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
5. Este e. TJDFT, alinhado ao col. STJ, reconhece que, para interromper a prescrição intercorrente, se faz necessária uma ação efetiva do credor, como a penhora ou a citação válida do devedor, sendo que a mera apresentação de petições ou pedidos de diligências sem efeitos práticos não é suficiente para interromper o prazo.
6. À luz do § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo. Portanto, somente após decorrido o prazo suspensivo previsto no §1o é que tem início a contagem da prescrição intercorrente.
7. No caso dos autos, houve a determinação de arquivamento provisório por ausência de bens penhoráveis, conforme sentença proferida em 07/01/2016 (ID 65596196) e transitada em julgado em 04/02/2016 (ID 65596198). Dessa forma, o prazo prescricional teve início em 04/02/2017 e se extinguiu em 04/02/2022. (Precedente: Acórdão 1939933, 0735888-42.2018.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024).
8. Portanto, fulminada a pretensão executória pela prescrição, a sentença deverá ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente em custas, porém suspensa a sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários, pois ausentes as contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.